Tribunal: TJSP
Processo: 0025909-15.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelo crime de furto. Alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei penal. 1. Para fins de ensejar a revisão criminal, a contrariedade à lei (artigo 621, I, do Código de Processo Penal) precisa ser frontal e inequívoca, não alcançando aquela situação em que foi levada a efeito uma interpretação. 2. Atipicidade da conduta não configurada.

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelo crime de furto. Alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei penal. 1. Para fins de ensejar a revisão criminal, a contrariedade à lei (artigo 621, I, do Código de Processo Penal) precisa ser frontal e inequívoca, não alcançando aquela situação em que foi levada a efeito uma interpretação. 2. Atipicidade da conduta não configurada. Valor do bem que não é desprezível. Além disso, a conduta pregressa do agente não constitui fator totalmente estranho no processo de qualificação jurídica do fato sob o ângulo do princípio da insignificância. A se pensar de forma diversa, desenha-se um quadro potencialmente apto a gerar impunidade para os crimes patrimoniais de pequeno valor, incentivando-se, por via reflexa, a criminalidade, numa situação contrária aos valores que informam a dogmática penal. Implicaria, na prática, um salvo-conduto em favor do agente para a prática de delitos de pequena – ou desprezível – lesividade ao bem jurídico patrimônio. Pedido indeferido.